Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-07.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000617-07.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REMUNERADOS EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EVENTUALMENTE FIXADOS NOS AUTOS EM QUE ATUARAM OS ADVOGADOS CONTRATADOS – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA ARBITRAR JUSTA REMUNERAÇÃO AOS ADVOGADOS PELO TRABALHO EFETIVAMENTE EXERCIDO – SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS ESPECIAIS AFETADOS AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.076/STJ) – CONSOLIDAÇÃO DA TESE JURÍDICA DE IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE NAS HIPÓTESES EM QUE OS VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU O PROVEITO ECONÔMICO FOREM ELEVADOS – RESTITUIÇÃO DOS AUTOS AO ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA DO “
THEMA DECIDENDI
” – ACÓRDÃO MANTIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. Não deve ser exercido juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do CPC, se não há semelhança entre o “
thema decidendi
” afetado à sistemática dos recursos repetitivos e a hipótese julgada pelo acórdão proferido pelo órgão fracionário.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo advogado RODRIGO MISCHIATTI e pelo escritório RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Arbitramento de Honorários
”

(Proc. nº 1000617-07.2018.8.11.0041), ajuizada pelos apelantes contra o BANCO DO BRASIL S.A., julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Banco/réu ao pagamento de R$ 12 mil a título de honorários pelos serviços prestados pelo advogado e respectivo escritório entre 17/09/2008 (data do ajuizamento) e 08/03/2013 (data de recebimento da notificação extrajudicial de revogação do mandado), nos autos de ação Monitória em que o Banco pretendia recebimento de dívida de R$ 549.322,62 e que, segundo os autores/apelantes, atualizada até a data do recurso, “
a monta de R$ 2.254.802,97
” (cf. Id. nº

63429991).

Os apelantes afirmam que “
o valor arbitrado pelo juízo de piso é absolutamente irrisório
”, pois “
não alcança 1% do débito atualizado
” perseguido naquela ação monitória em que o advogado laborou, e argumentam que, por força do pactuado na cisão da sociedade advocatícia “
Faeda e Mischiatti Advogados Associados
”, o advogado Rodrigo Mischiatti e seu respectivo escritório rateiam com o escritório de advocacia “
Faeda Advogados Associados
”, originado daquela cisão, daí porque “
notória a necessidade de majoração dos honorários arbitrados
” (cf. Id. nº 63429993 - pág. 2/4 e 13/14).

Pedem, pois, provimento do recurso para que, reformada a r. sentença, sejam majorados “
os honorários advocatícios arbitrados, observando-se o critério objetivo disposto no CPC, fixando-os entre 10 a 20% do valor atualizado da causa trabalhada
”, ou, no mínimo, os “
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, aliado ao resultado econômico da ação, grau de zelo e tempo despendido
”, mas, de qualquer forma, para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados em 20% sobre o valor da condenação na presente demanda (cf. Id. nº 63429993 - pág. 14).

Nas contrarrazões, o Banco/réu/apelado trata a questão como se o recurso tivesse sido interposto contra sentença que arbitrou honorários em R$ 7 mil em razão do trabalho realizado em ação de execução em que, segundo ele, “
o correto valor da causa originária atualizado, até a data da sentença, é de R$65.832,17
”; conclui, assim, que, “
ao fixar a verba honorária
(em R$ 7 mil, aquela sentença os)
arbitrou de acordo com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e equidade
”, em patamar que “
corresponde a 10,63% do valor atualizado da causa originária, não merecendo qualquer reforma
” (cf. Id. nº 65173481 - pág. 2, 3, 5, 7 e 8).

Na Sessão de Julgamento do dia 15/12/2020, esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado deu parcial provimento ao recurso “
para majorar para R$ 50.000,00 os honorários advocatícios devidos pelo Banco do Brasil em razão do trabalho desenvolvido pelos autores/apelantes na aludida ação Monitória, mantendo, no mais, a r. sentença apelada, inclusive quanto à condenação do Banco/réu à integralidade dos ônus sucumbenciais e quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação
”; os subsequentes Embargos de Declaração foram rejeitados na Sessão de Julgamento do dia 23/03/2021 (cf. acórdãos vinculados aos Ids. nº 71385994 e 81862999).

Ainda inconformados, os autores/apelantes interpuseram Recurso Especial
(cf. Id. nº 85066456), tendo a
i. Vice-presidência desta Corte ordenado, de início, o sobrestamento da tramitação do feito
até o julgamento definitivo, pelo eg. STJ, dos REsp nº 1.812.301/SC e nº 1.822.171/SC, afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.046) para, nas palavras da i. Vice-presidência, pacificação da controvérsia acerca da “
possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015
” (sic – cf. Id. nº 88065478).

Com a superveniência do julgamento da questão pela Corte Cidadã, a i. Vice-presidência deste eg. Tribunal de Justiça ordenou restituição dos autos a esta 1ª Câmara de Direito Privado “
para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação
”, por admitir que “
o órgão fracionário deste E. Tribunal, em vez de fixa-los nos percentuais previstos no CPC, arbitrou-os por equidade, com fundamento no § 8º do mesmo dispositivo legal, em possível desconformidade com a tese fixada no Tema 1.076
” (cf. Id. nº 131267153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem mínimas delongas, não se justifica o exercício de juízo de retratação em razão do julgamento, pelo eg. STJ, dos REsp nº 1.812.301/SC e nº 1.822.171/SC (Tema nº 1.076), pois a questão retratada nos presentes autos não apresenta mínima semelhança com a discussão afetada ao rito dos recursos repetitivos pela Corte Cidadã, eis que, naquele distinto Tribunal Superior, o objeto de discussão era “
definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
”, enquanto aqui, nesta Corte Estadual, a controvérsia gravita a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios após a rescisão unilateral e imotivada, antes do encerramento do processo em que laboraram os causídicos, do contrato de prestação de serviços advocatícios onde pactuada remuneração “
ad exitum
” exclusivamente por honorários sucumbenciais.

Confira-se, a propósito, a ementa do julgado do eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda
é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. (...) 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (STJ – Corte Especial – REsp n. 1.850.512/SP – Rel. Ministro Og Fernandes – j. 16/3/2022, DJe de 31/5/2022 –
grifei
e
destaquei
).

Assim, à falta de semelhança do “
thema decidendi
”,
deixo de exercer o juízo de retratação
, e determino restituição dos autos à i. Vice-presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022